Tribunal: TJES
Processo: 5004691-02.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004691-02.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANNA JULIA FERREIRA NUNES e outros

AGRAVADO: COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Anna Julia Ferreira Nunes e Claudia Regina Ferreira contra decisão proferida nos autos de ação indenizatória que, (i) revogou o benefício da gratuidade de justiça anteriormente concedido à segunda agravante e (ii) indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova. As agravantes pleiteiam a reforma da decisão, com a preservação do benefício da justiça gratuita e a aplicação da inversão probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a revogação da gratuidade de justiça assegurada à agravante Claudia Regina Ferreira ocorreu em observância ao devido processo legal; e (ii) definir se é cabível a inversão do ônus da prova, à luz da relação de consumo e do regime de responsabilidade objetiva previsto no Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revogação do benefício da gratuidade de justiça sem a prévia intimação da parte interessada para comprovar sua hipossuficiência econômica configura vício de procedimento, conforme determina o art. 99, § 2º, do CPC, violando o contraditório e o devido processo legal.

A decisão de revogação da gratuidade sem oportunizar manifestação prévia da parte, afronta o princípio da não surpresa e impõe nulidade do ato decisório neste ponto.

A controvérsia central da demanda de origem envolve suposta falha na prestação de serviços em parque aquático, hipótese de responsabilidade pelo fato do serviço, disciplinada pelo art. 14, do CDC.

A inversão do ônus da prova, nesses casos, não depende de juízo discricionário do magistrado (ope judicis), mas decorre diretamente da lei (ope legis), impondo ao fornecedor o dever de comprovar a regularidade na prestação do serviço ou a presença de excludente de responsabilidade.

A jurisprudência pacífica do TJES reconhece a inversão do ônus da prova como consequência natural da incidência do art. 14 do CDC em relações de consumo baseadas na responsabilidade objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A revogação do benefício da gratuidade de justiça somente pode ocorrer após prévia intimação da parte para comprovação de sua situação financeira, sob pena de nulidade da decisão, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.

Em hipóteses de responsabilidade objetiva decorrente de fato do serviço, a inversão do ônus da prova decorre diretamente da lei, sendo ônus da parte fornecedora demonstrar a inexistência de defeito ou a presença de excludente de responsabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, § 2º; CDC, arts. 6º, VIII, e 14, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI 5017026-87.2024.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 11.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004691-02.2025.8.08.0000

AGRAVANTES:
ANNA JULIA FERREIRA NUNES e CLAUDIA REGINA FERREIRA

AGRAVADOS:
COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE e AIG SEGUROS BRASIL S.A.

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ANNA JULIA FERREIRA NUNES
e
CLAUDIA REGINA FERREIRA
em razão da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cariacica, que, nos autos da ação de indenização ajuizada em desfavor de
COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE E OUTRA
, (i) revogou o benefício da assistência judiciária gratuita concedido à segunda agravante, Sra. Claudia Regina Ferreira, mantendo-o para a primeira, e (ii) indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova.

Postula a segunda agravante, em síntese (id. 12909236), a reforma do referido ato, para que seja mantida a gratuidade de justiça almejada.

Ambas as recorrentes pleiteiam, ainda, a reforma da decisão impugnada, a fim de que seja deferida a inversão do ônus da prova.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, tenho que a irresignação de Cláudia Regina acerca da revogação da gratuidade de justiça comporta acolhimento.

De início, observo que ambas as agravantes figuram como autoras na demanda originária, e não apenas a genitora como representante legal da menor.

A decisão de primeiro grau, por sua vez, manteve a gratuidade em favor da menor, Anna Julia, e a revogou apenas em relação a Sra. Claudia Regina Ferreira.

Neste ponto, a decisão agravada incorreu em vício de procedimento (
error in procedendo
).

O art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil estabelece que
"o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
"
.

Trata-se de norma cogente, que materializa o princípio do contraditório e da não surpresa, sendo vedado ao julgador revogar o benefício anteriormente deferido com base em informações novas (como a consulta a portais de transparência), sem antes oportunizar à parte a chance de se manifestar e produzir prova de sua condição financeira, sobretudo de suas despesas.

No caso, o magistrado na origem revogou a benesse de plano, no bojo da decisão saneadora, sem a prévia e necessária intimação da agravante para que comprovasse sua alegada hipossuficiência.

Dessa forma, a anulação do capítulo da decisão que revogou a gratuidade de justiça é medida que se impõe, a fim de que o juízo de origem observe o devido processo legal, intimando a parte para, querendo, comprovar sua situação de precariedade financeira, para só então proferir nova decisão sobre o tema.

No tocante à pretensão de inversão do ônus da prova, registro que a controvérsia central da ação de origem reside na ocorrência de uma suposta falha na prestação do serviço no parque aquático da agravada, que teria resultado em danos à primeira agravante.

Tal situação caracteriza-se como potencial fato do serviço, atraindo a incidência do regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Em casos de responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço, a inversão do ônus da prova não é uma faculdade do juiz (
ope judicis
), mas uma consequência legal (
ope legis
), decorrente do próprio sistema de responsabilidade objetiva do CDC.

Nestas hipóteses, cabe ao fornecedor provar a regularidade do serviço prestado ou a ocorrência de uma das excludentes de sua responsabilidade (culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro).

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INVERSÃO OPE LEGIS. [...]
A inversão do ônus da prova, em casos de responsabilidade objetiva, decorre diretamente da lei (ope legis), dispensando análise de verossimilhança ou hipossuficiência. A responsabilidade dos fornecedores de serviços pelo fato do serviço (CDC, art. 14) impõe-lhes o dever de provar a inexistência de defeito, considerando o equilíbrio da relação consumerista
. (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, 5017026-87.2024.8.08.0000, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data: 11/Mar/2025)

Portanto, ao indeferir a inversão probatória, a decisão agravada se distanciou do entendimento aplicável à espécie, impondo às consumidoras um ônus probatório que, por lei, pertence à fornecedora do serviço.

Pelo exposto, conheço do recurso e
dou-lhe provimento
, para:

a)
a
nular
o capítulo da decisão que revogou o benefício da assistência judiciária gratuita da agravante Claudia Regina Ferreira, determinando ao juízo de origem que, antes de decidir sobre a manutenção ou não do benefício, intime a referida parte para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.

b)
d
eterminar
a inversão do ônus da prova, cabendo às agravadas a comprovação da regularidade do serviço prestado, bem como a ocorrência de qualquer excludente de responsabilidade, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)